Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-46.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801396-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELX SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

AGRAVADO: SUPER STARTUP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C QUEBRA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC -

MANUTENÇÃO DE DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, ante a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da liminar requerida, nos termos do artigo 300, §3º, do CPC/2015.

2. Nos termos do artigo 300 do CPC, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito, invocado pela parte requerente e o da existência de perigo de dano, caso contrário a tutela jurisdicional demandada somente será concedida em decisão final.

3. Ausentes o periculum in mora, e ainda, a prova inequívoca das alegações do autor, não se pode concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada requerida, portanto, não estando satisfeitos tais requisitos, outro entendimento não poderia chegar, que não fosse o de manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pleito.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravante
ELX SERVIÇOES TECNOLOGICOS LTDA
.,

e agravada
SUPER STARTUP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801396-46.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

ELX SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA

AGRAVADA:

SUPER STARTUP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELX SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
.
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Quebra Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência

(
processo nº
0834063-26.2020.8.14.0301), indeferiu tutela antecipada pleiteada na exordial, tendo como ora agravada
SUPER STARTUP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ademais, entendo que no pedido de natureza antecipada formulado há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a suspensão do aplicativo utilizado pela Ré pode vir a afetar não só esta, mas sim um coletivo de consumidores, que necessitam do serviço, motivo pelo qual, respaldado no que preceitua o §3º do art.300 do CPC/2015, indefiro a tutela de urgência requerida.”

Inconformada, a ora agravante
ELX SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
.
, interpôs Agravo de Instrumento (ID
8100047
).

Aduz a agravante, ter firmado com a agravada, contrato de prestação de serviços de logística de entrega de mercadorias de supermercados, sendo a parte agravante responsável em fazer a ligação, por meio de seu aplicativo, entre os pedidos feitos na plataforma da empresa agravada e os entregadores.

Afirma que, com o passar do tempo, foram ocorrendo desentendimentos entre as partes, dificultando o andamento dos trabalhos, havendo assim, a suspensão temporária dos serviços, porém, a pedido da agravada, os serviços foram retomados e ampliados, surgindo daí novos desentendimentos, em razão da agravada ter passado a exigir que os motoristas da agravante adotassem medidas incompatíveis com as orientações sanitárias de prevenção a Covid-19.

Assevera que, para sua surpresa, tomou conhecimento que a agravada estaria testando uma nova plataforma, não tendo sido comunicada de tal fato, caracterizando, assim, quebra de cláusula contratual e, mais ainda, por ter sido avisada por meio dos colaboradores que esta estaria coagindo os motoristas da agravante a se cadastrarem na nova plataforma, fazendo com que eles saíssem do aplicativo da ora recorrente.

Sustenta a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, visto que o seu indeferimento lhe gera mais prejuízo, uma vez que, com o passar do tempo e com a apropriação da ideia do aplicativo, perde cada vez mais seus colaboradores, reduzindo drasticamente a sua força de trabalho e lucros, dificultando o seu funcionamento.

Pleiteia pela concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de reformar a decisão ora agravada, com o deferimento da tutela de urgência,
requerendo, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF c/c artigos 98 e 99, ambos do CPC
e, no mérito, provimento ao presente, para ratificar a tutela recursal ora requerida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito
.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (ID
8184325).

Em sede de contrarrazões (ID 8568655), pugna a agravada pela manutenção da decisão agravada, e improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 45457473
– Autos originários
),
in verbis
:

“(...)

Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que não vislumbramos presentes.

Ademais, entendo que no pedido de natureza antecipada formulado há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a suspensão do aplicativo utilizado pela Ré pode vir a afetar não só esta, mas sim um coletivo de consumidores, que necessitam do serviço, motivo pelo qual, respaldado no que preceitua o §3º do art.300 do CPC/2015, indefiro a tutela de urgência requerida.

Assim é que deixo de conceder a tutela antecipada de urgência pretendida.

3- Nos termos do art.357 do CPC, a título de saneamento e organização do Processo cumpre-nos, pela ordem, a analisar a preliminar de Inépcia da Inicial, em razão da ausência de causa de pedir e pedido indeterminado, arguida na peça de Contestação.

Alega o Contestante que não há mais contrato vigente entre as Partes e que o pedido a título de lucros cessantes não foi quantificado, havendo sido realizado pedido genérico, impossibilitando-lhe a defesa.

Deixo de acolher a preliminar suscitada, em razão da petição inicial haver atendido os requisitos do art. 319 do CPC, e a pretensão indenizatória sido postulada a título de lucros cessantes no valor semanal de faturamento considerando o R$81.074,60 (oitenta e um mil reais e sessenta centavos), bem como aos danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não havendo, portando sido realizado pedido genérico ou que impossibilitasse a defesa;

4- O cerne da controvérsia diz respeito à pretensão Autora de indenização por danos materiais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como lucros cessantes com base de cálculos no valor da melhor semana de faturamento R$81.074,60 (oitenta e um mil reais e sessenta centavos), em razão dos danos experimentados com a quebra contratual, concorrência desleal, com roubo de ideia e captação ilícita de base de dados praticada pela parte Ré. Por seu turno, a parte Ré rechaça tal pretensão, pugnando, em reconvenção, pela condenação da Autora ao pagamento de multa pela sua litigância de má-fé;

5- Instadas sobre a produção de provas, apenas a parte Autora pugnou pela produção de provas, sem, contudo, especificá-las. Direito, portanto, precluso, motivo pelo qual, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, procederei ao julgamento antecipado da lide, devendo os autos serem encaminhados à Unaj e virem-me conclusos, posteriormente, para sentença.

Int.

Belém, 17 de dezembro de 2021

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau que, entendendo existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da liminar requerida, uma vez que a suspensão do aplicativo utilizado pela requerida poderia afetar não só a esta, mas sim a um coletivo de consumidores que necessitam do serviço, razão pela qual, respaldado no que preceitua o §3º do art.300 do CPC/2015, indeferiu a tutela de urgência requerida

Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de restar presente os
requisitos necessários para a concessão da tutela requerida, salientando que o indeferimento lhe gera mais prejuízo, uma vez que, com o passar do tempo e com a apropriação da ideia do aplicativo por parte da agravada, estaria perdendo seus colaboradores, reduzindo drasticamente a sua força de trabalho e lucros, dificultando o seu funcionamento.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência, na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

Essas exigências deverão constar nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, observa-se restar dúvidas quanto a probabilidade do direito vindicado pela ora recorrente,
pois, os documentos colacionados nos IDs 17537557 e 20197515 – Autos de origem, não confirmam, de forma inequívoca, que o contrato questionado pela ora recorrente estivesse em plena validade, para configurar a suposta quebra de cláusula contratual.

Dessa forma, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as provas carreadas nos autos, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar a validade ou não do referido contrato e, que, somente poderá ser verificado com resolução final do mérito da demanda.

Destarte, conforme disposição contida no artigo 300, § 3º, do CPC
“
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, o que não ocorre no caso em questão, considerando que, caso o Juízo de origem entenda pela procedência da demanda ajuizada pela autora/ora agravante, esta poderá restabelecer com os termos pactuados no contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO. ART. 9º CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA DE BEM MÓVEL. PROVA DE ADIMPLEMENTO. ART. 3º § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/1969.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. UNÂNIME.

1. O art. 9º do CPC-2015 excetua a figura do contraditório substancial nos casos de tutela de urgência, de tutela de evidência (incisos II e III); 2. Quitação do débito. Aplicação do art. 3º § 2º, do Decreto-Lei Nº 911/1969; 3.
Ausência de probabilidade do direito do agravante de tomar o bem objeto da alienação. Configurado o perigo de dano em favor do agravado
; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(4777084, 4777084, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, publicado em 2021-03-25).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NEXO DE CAUSALIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINTIVA – TEMA 743 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, analisando os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, observa-se restar ausentes os elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e, por conseguinte, autorizem o deferimento da liminar.

2-Isso porque, em razão da não realização de perícia médica até a presente data, restam somente as provas carreadas aos autos e, estas, conforme entendimento solidificado no julgamento da referida apelação, não são suficientes para demonstrar a extensão do dano, a incapacidade laborativa do recorrido e até mesmo o nexo causal, de modo a ensejar o deferimento de pensão, e dado seu caráter de verba alimentar,
há até perigo de irreversibilidade do provimento, o que por si só, já seria motivo suficiente para o indeferimento da liminar analisada pelo Juízo de 1º grau, nos termos do que estabelece o art. 300, §3º do CPC
.

3- No que concerne ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, necessário se faz esclarecer que tal importância é decorrente da execução provisória de multa por descumprimento, e o art. 537,§3º do CPC é cristalino ao estabelecer que tal ordem só poderá acontecer após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, sendo que até o presente momento, os autos não possuem nem sentença, considerando a anulação ocorrida nos autos da apelação acima citada.

4-Ademais, tal matéria já é abarcada pela sistemática de recurso repetitivo representativo de controvérsia, que por meio do Tema 743, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser somente possível o início da execução das astreintes após sua confirmação pela sentença de mérito, o que ainda não aconteceu nos presentes autos.

5-
Desta feita, restando ausentes os elementos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, necessário se faz a reforma integral da decisão ora vergastada
.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º grau, por ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, nos termos do art. 300 do CPC.

(4964210, 4964210, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-22).” (Negritou-se)

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/05/2022